Tribunal: TJDFT
Processo: 0756949-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês de detenção em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Consta da denúncia que o denunciado, agindo livre e conscientemente, no dia 02 de julho de 2024, por volta das 18h30min, ameaçou o menor W. L. F. (13 anos) de causar-lhe mal injusto e grave. O crime foi motivado por um conflito pré-existente entre o denunciado e a vítima. A ameaça foi capturada em gravação telefônica, onde se ouve o denunciado proferir, de forma inequívoca: “vou acabar com a tua raça”, de modo que denunciado pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP.
3. Em suas razões, o apelante busca a absolvição, alegando a insuficiência de provas para embasar a condenação. Sustenta, ademais, a atipicidade da conduta, sob o argumento de que os fatos se deram em um contexto de indignação e nervosismo, o que afastaria o necessário animus calmo e refletido. Por fim, questiona a validade dos testemunhos, arguindo a parcialidade da vítima e de seu representante legal.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público e a vítima menor de idade e representada legalmente por seu genitor manifestaram-se pelo desprovimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o fato constitui infração penal; (ii) se há provas da materialidade e da autoria do crime a embasar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma no exato momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, gerando-lhe um fundado temor. Para a sua caracterização, não é exigida a concretização do mal prometido, nem tampouco que o agente tenha agido com ânimo calmo e refletido. O dolo específico do crime de ameaça se consubstancia na intenção de provocar temor de mal injusto e grave à vítima.
7. A materialidade e autoria incluem o Termo Circunstanciado no 422/2024-05aDP5, a Ocorrência no 6.273/2024-0 05aDP6, os depoimentos prestados na fase extrajudicial e judicial. Ademais, as filmagens juntadas aos autos evidenciam a irritação do réu, que é visto alterado e ameaçando a vítima com as seguintes frases: “vou acabar com a sua raça” e “você está dando sorte que é de menor, porque senão já tinha acabado com a sua raça". Ainda, a confissão do apelante em seu interrogatório, apesar de acompanhada da tentativa de justificar o ocorrido por um conflito prévio, evidencia o dolo de sua conduta.
8. Portanto, as declarações prestadas extrajudicialmente pela vítima, em juízo pelo próprio apelante, pelo representante legal da vítima e pelo policial militar são harmônicas, válidas e coesas, em consonância com a prova material do vídeo, confirmando a prática do crime de ameaça descrito na denúncia, razão pela qual o conjunto probatório dos autos se mostra robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório. Precedente: Acórdão 2047628.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047628, 0705267-22.2023.8.07.0005, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/9/2025.